Tribunal: TJDFT
Processo: 0704605-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré/recorrente contra acórdão da Turma que deu provimento em parte ao seu recurso inominado. Em suas razões, aduz que há contradição no acórdão porquanto entendeu-se que deve ser reduzido os danos morais arbitrados, contudo, manteve-se o valor fixado em sentença.
II. Embargos de declaração próprios e tempestivos. Sem contrarrazões.
III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
IV. No caso, o embargante tem razão, devendo ser corrigido a contradição apontada no item VIII e consequentemente no item X, uma vez que o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido para R$2.000,00, reformando a sentença neste ponto.
V. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. Corrigido a contradição os itens VIII e X passam a ter a seguintes redações: “VIII. Quanto ao dano moral, foi demonstrado que o ato ilícito praticado provocou instabilidade na administração da economia pessoal da recorrida e atingiu a sua tranquilidade, sujeitando-a transtornos que se qualificam como fatos geradores de ofensa à sua dignidade. Desse modo, a situação descrita na inicial constitui grave afetação aos direitos da personalidade, o que justifica a reparação por dano moral. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, bem como a jurisprudência desta Turma Recursal, reduzo o valor fixado a título de dano moral para R$ 2.000,00.”; “X. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir o valor fixado a título de dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.9.099/95.”
VI. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.